Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor, não se deve tolerar eternização de feitos de busca e apreensão por inércia e arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, "Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado" (Acórdão 1247796, 07021547820198070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A mera indicação de novos endereços para expedição de mandados sem nenhum respaldo afronta o princípio da economia processual, o qual pressupõe que havendo duas alternativas, se deve escolher a menos onerosa às partes e ao Estado, devendo ser evitada a repetição inútil de atos procedimentais.
3. Recurso conhecido e não provido.